Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-78.2022.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001476-78.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSUE JUNIOR CASARI GUSMAO - CPF: 053.667.721-25 (APELANTE), ELDER RODRIGO DA SILVA - CPF: 029.267.621-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. TESTEMUNHOS COERENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada
,
que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
. A defesa suscitou, preliminarmente, nulidade por violação ao domicílio. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória, sob o fundamento do princípio
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de mandado judicial para ingresso em domicílio implicaria nulidade da prova e consequente absolvição; (
ii
) estabelecer se estão presentes elementos suficientes de autoria e materialidade a justificar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir:

1.
A alegação de nulidade por ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial encontra-se preclusa, uma vez que não foi suscitada em momento processual oportuno, caracterizando-se como nulidade de algibeira.

2.
A jurisprudência consolidada do STF (Tema 280) e do STJ exige a demonstração de fundadas razões para a entrada forçada, o que se verifica na hipótese dos autos, em razão da fuga do agente, do flagrante delito evidenciado e da declaração do usuário abordado.

3.
O conjunto probatório evidencia materialidade e autoria delitivas, consistindo em apreensão de quase
1kg
de maconha, testemunho de usuário que declarou reiteradas compras do apelante, e confirmação dos fatos pelos policiais militares que participaram da diligência.

4.
A tese absolutória por ausência de provas não se sustenta diante do robusto acervo probatório, constituído por elementos harmônicos e consistentes colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1
. A arguição de nulidade da busca domiciliar sem mandado judicial, quando não suscitada no momento processual oportuno, encontra-se preclusa.
2
. A fuga do investigado ao avistar a guarnição, aliada à confissão do usuário e à apreensão de substância entorpecente em sua residência, configuram fundadas razões que legitimam o ingresso policial. 3. Depoimentos coerentes de policiais e testemunhas, aliados à quantidade expressiva de droga apreendida, são suficientes para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XI, da CF/88; art. 157, § 1º, art. 386, VII, e art. 571, II, do CPP; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
STF – RE n. 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes. STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.678.743/PA, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j.
em
20/03/2025;
AgRg
no RHC n. 167.077/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
em
21/05/2024;
AgRg
no HC n. 2171393/TO, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j.
em
28/08/2023. TJMT
–

N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j.
em
30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024
; TJMT -
N.U 0003815-56.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por
JOSUE JUNIOR CASARI GUSMAO

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
1
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá (
MT) que, nos autos da Ação Penal n.
1001476-78.2022.8.11.0042
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
acusado
pela prática do crime previsto do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
à pena
definitiva
de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(Id.
298848390
).

Preliminarmente, o apelante suscita
preliminar a nulidade da busca domiciliar
.

No mérito, postula a absolviç
ão da conduta em observância ao princípio
in dubio pro reo
,

alegando que as provas são insuficientes para sustentar um decreto condenatório
(Id.

298848408
).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual

manifesta-se, em preliminar, pela rejeição da nulidade arguida e, no mérito pelo desprovimento do recurso
, mantendo
in
totum
a sentença pelo juízo de p
rimeir
o
grau
(I
d.
298848410
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiç
a

Domingos Sávio de B
arros
A
rruda
,
é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau
(I
d.
311353877
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise
da preliminar e, posteriormente,
do mérito
recursal
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Conforme Inquérito Policial, no dia 08 de junho de 2021, por

volta das 19h30min, na Rua Amazonas, nº 14, Bairro Altos da Serra, em

Cuiabá/MT, o denunciado Josué Junior
Casari
Gusmão, tinha em depósito, para

outros fins que não o consumo pessoal, 05 (cinco) tabletes/porções de maconha,

com massa total de 956,36 g (novecentos e cinquenta e seis gramas e trinta e seis

centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.76437-01).

Narra o caderno investigativo que a equipe militar realizava

patrulhamento tático no
Bairro Altos da Serra
e avistaram o suspeito Ricardo

Henrique em frente
a
residência de nº 14, conversando com o denunciado, que

estava na parte do interior do imóvel. Quando avistou os agentes, Josué

empreendeu fuga, momento no qual dois dos militares realizaram

acompanhamento a pé, e os outros dois utilizaram a viatura para dar a volta no

quarteirão, porém, sem sucesso.

Realizada a abordagem no suspeito Ricardo, em seu bolso foi

apreendida a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), e no interior do imóvel foram

encontrados 02 (dois) pedaços pequenos de maconha e 03 (três) barras da

mesma substância.

Perante a autoridade policial, Ricardo informou que estava no

local para comprar entorpecentes com Josué, conhecido como “Neném”, pois é

usuário de drogas e possui emprego fixo. Relatou que já comprou ilícitos de Josué

várias vezes e na data dos fatos não havia pegado a droga ainda quando os

militares chegaram com a viatura. Afirmou que foi abordado ainda na calçada

enquanto os agentes entraram no imóvel e fizeram buscas. Nega envolvimento

com os ilícitos
apreendidos.
Foi
expedida Ordem de Serviço para apurar o envolvimento

do denunciado com o tráfico de drogas, e conforme Relatório Policial
foi

constatado
que Josué é usuário de drogas e traficante na região, sendo que já foi

visto vendendo porções pelo bairro. Ainda, segundo os entrevistados, o

denunciado reside com a genitora, e em conversa com a irmã de Josué, ele está

preso desde o dia 12 de setembro de 2021 por roubo (ID nº 74939939 – p.

28/30).

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há

materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias

encontradas com o denunciado foram identificadas como maconha e constam na

Portaria SVS/MS 344/1998.

Exitem
, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando

que os entorpecentes foram encontrados no interior da residência do denunciado,

após ele empreender fuga. Noutro giro, as circunstâncias da prisão desvirtuam

qualquer propósito de consumo pessoal, diante de quantidade expressiva de

entorpecentes, do relato do usuário que afirmou que adquiriria drogas no local

e das diligências posteriores, que apontaram Josué como traficante da região.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA

Josué Junior
Casari
Gusmão como incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº

11.343/06 (...).
(Id.

298847407
– p. 56-59
).

Na sentença, o
magistrado de primeiro grau julgou

procedente a pretensão pu
nitiva estatal para condenar o apelante
pela prática do crime previsto do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena
definitiva
de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em
regime inicial fechado, e ao pagamento de
750

(sete
centos e cinquenta) dias-multa

(Id.
298848390
).

Irresignado
, o apelante interpôs o presente recurso.

I – DA PRELIMINAR:

I.I – Da violação de domicílio:

O apelante sustenta a nulidade absoluta do processo, ao argumento de que policiais militares ingressaram em seu domicílio sem mandado judicial, baseando-se apenas em denúncias anônimas ou relatos informais, ou seja, em meras suspeitas. Alega que não havia situação de flagrante previamente constatada, o que configuraria violação ao direito à inviolabilidade do domicílio, nos termos
do artigo 157,
c.c
.
artigo 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal.

Não obstante a alegação defensiva de nulidade pela suposta ilicitude da busca domiciliar, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a arguição de nulidade deve ser feita de forma tempestiva, em momento processual próprio,
sob pena
de preclusão.

No caso em apreço, verifica-se que tal tese não foi suscitada na defesa prévia nem em sede de alegações finais, configurando típica nulidade de algibeira.

Além disso, a atuação dos policiais
militares
encontra respaldo em fundadas razões, haja vista o contexto de flagrância demonstrado nos autos: ao perceber a presença da guarnição, o
apelante
Josué evadiu-se do local, o que, somado à confissão do abordado Ricardo Henrique, que indicou expressamente o envolvimento de Josué na mercancia ilícita, legitimou o ingresso imediato dos agentes no imóvel.

Sobre o tema, o STJ entendeu:

As nulidades eventualmente ocorridas durante a instrução criminal, no procedimento comum, devem ser arguidas até as alegações finais
(art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal),
sob pena
de preclusão. (
AgRg
no
REsp
n. 1.692.392/PA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
de 6/4/2018). (
AgRg
no
AREsp
n. 2.678.743/PA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025) (grifos meus).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "primando pela segurança jurídica e pela lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
(
AgRg
no RHC n. 167.077/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024,
DJe
de 28/5/2024) (grifos meus).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores "não tolera a referida nulidade de algibeira- eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (
AgRg
na
RvCr
n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022,
DJe
de 29/11/2022) (
AgRg
no
AREsp
n. 2.728.169/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

As nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais,
sob pena
de preclusão. No caso, constatado que a defesa não promoveu a arguição até aquele momento processual, sendo correto o reconhecimento da preclusão
. 2.1. O princípio
pas
de
nullité

sans

grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2171393 TO 2022/0218428-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023). (grifos meus).

No caso em exame, a defesa do apelante
Josué
Junior
Casari
Gusmão
em momento algum se insurgiu, durante a fase de instrução criminal, quanto à suposta ilegalidade da entrada dos policiais militares na
residência
onde se deram as apreensões — fato que já constava detalhadamente nos autos antes mesmo do oferecimento da denúncia. A alegação de violação ao domicílio, portanto, somente veio a ser suscitada em sede recursal, configurando nítida preclusão
consumativa da matéria, por manifesta perda da oportunidade processual adequada para sua arguição, revelando-se, assim, típica nulidade de algibeira, inadmissível à luz da sistemática processual penal vigente.

Com efeito, na apresentação da defesa prévia, a defesa registrou:

(...).
Diante da situação fática, o quadro poderia apontar para a hipótese de

absolvição - CPP, art. 386, inc. V (ausência de prova da participação) e VII (não existir

prova suficiente para a condenação), bem como o que consta no art.415, II, quando provado

não ser ele autor ou partícipe do fato.

Destarte, inexistiu o concurso de agentes, mormente quando
o Acusado nega
sua

participação no delito
.

(...).

I) Acate a sua defesa em toda sua plenitude, rejeitando a denúncia do DD.

Representante do Ministério Público.

II)
Em caso de ser recebida a denúncia, que seja absolvido, em face da dúvida

quanto à autoria, pois não restou evidenciado e comprovado que o defendente teria de

fato cometido o delito que lhe é imputado; ademais restará provado que o acusado não

era o proprietário da droga apreendida.

III) Ainda, na remota hipótese de se considerar procedente a denúncia, que seja

o delito desclassificado para sua modalidade cuja pena aplicada seja aquela que tem base

nos parâmetros mínimos, podendo ainda substituída, por ser de Direito e inteira Justiça.

IV) No caso de aplicação de pena de multa que seja aplicada em parâmetros

mínimos ante
à
hipossuficiência do réu.
(...). (
Id.

298847412
– p. 66-70)
.

Nas alegações finais, foram sustentadas apenas teses de mérito, sem ao menos mencionar qualquer nulidade das investigações, veja:

(...).

I) Acate a sua defesa em toda sua plenitude, e o declare Inocente das acusações

que pesam contra si;

II)
Em caso de ser recebida a denúncia, que seja absolvido, em face da dúvida

quanto à autoria, pois não restou evidenciado e comprovado que o defendente teria de

fato cometido o delito que lhe é imputado; ademais não restou provado que o acusado

seria de fato o proprietário da droga apreendida;

III) Ainda, na remota hipótese de se considerar procedente a denúncia, que seja o

delito desclassificado para sua modalidade cuja pena aplicada seja aquela que tem base

nos parâmetros mínimos, podendo ainda substituída pela posse para uso próprio, por ser

de Direito e inteira Justiça.

IV) Que não seja aplicada a pena de multa pecuniária, pois não tem nenhuma

renda e nem sua família possui condições de arcar com
as mesmas
, pois se trata de família

humild
e e sem recursos financeiros pa
ra tal. Caso, porém, se decidir pela aplicação de

pena de multa que esta seja em parâmetros mínimos ante
à
hipossuficiência do réu

(...). (Id. 298848383 – p. 219-230).

Dessa forma, não há como se acolher a preliminar de nulidade suscitada pela defesa, uma vez que a alegação de ilegalidade na entrada dos policiais na residência foi alcançada pelo instituto da preclusão, em razão da inércia da própria defesa técnica, que deixou de impugnar oportunamente os elementos colhidos na fase investigativa e durante a instrução criminal.

Ademais, a defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer irregularidade na atuação policial que tenha comprometido a licitude das provas obtidas.

Registra-se que o conjunto probatório evidencia que a atuação policial teve início a partir de informações prévias indicando que um indivíduo conhecido como “Neném”, posteriormente identificado como o apelante Josué, estaria envolvido na prática de tráfico de entorpecentes. Durante o patrulhamento realizado na região, os agentes avistaram
Ricardo conversando com uma
pessoa
que estava
no interior do imóvel que, ao notar a aproximação da viatura, empreendeu fuga, circunstância que despertou a atenção da equipe, ensejando a abordagem apenas de Ricardo Henrique. Este, ao ser questionado, afirmou que estava no local para adquirir drogas de Josué, conhecido pelo apelido “Neném”. Tal contexto configurou situação de flagrante delito, legitimando o ingresso imediato na residência, nos termos das disposições constitucionais e legais. No interior do imóvel, sobre o sofá, os policiais apreenderam aproximadamente
1 kg (
um quilograma
) de maconha
em tabletes.

Dessa forma,
não há falar-se em violação à norma constitucional, muito menos em ilegalidade da ação dos policiais,
pois a abordagem e o ingresso no imóvel não se deram de forma arbitrária ou com fundamento exclusivo no tirocínio policial. Ao contrário, a ação da guarnição estava respaldada em justa causa, devidamente evidenciada pelos elementos colhidos no momento da
diligência, que revelaram indícios concretos da prática de crime grave, consistente no tráfico de entorpecentes.

Diante desse quadro,
a meu ver, encontram-se devidamente demonstradas
as fundadas razões aptas a dar ensejo às buscas
pessoal e domiciliar

em desfavor
do
apelante
.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 (Tema n. 280) fixou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
,
sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
(grifos meus)
.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

1.
A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima e conduta suspeita é válida quando justificada por fundadas razões
.

(N.U 1004196-86.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024) (grifos meus).

Não se verifica, portanto, qualquer prejuízo à ampla defesa ou vício capaz de comprometer a formação da culpa, sendo inaplicável a nulidade invocada, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (princípio
pas
de
nullité

sans

grief
).

Ressalte-se, por fim, que em nenhum momento da instrução processual houve questionamento ou requerimento específico pela defesa sobre o suposto vício, o que demonstra a articulação extemporânea da tese, exclusivamente em sede recursal.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade de provas.

II – DO MÉRITO:

II.
I – Do pleito
absolutório
:

A defesa, em suas razões, pugna, entre outros pleitos, pela absolvição do
recorrente
quanto ao crime de tráfico de drogas, sob os fundamentos da ausência de provas
suficientes
acerca da autoria delit
iva e da materialidade do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

O crime de tráfico de entorpecentes
,
pelo qual o apelante foi condenado
,
está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de
5
(cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A
a
utoria e materialidade delitiva

estão evidentemente demonstradas

através
d
o
Boletim de Ocorrência n. 2021
.
142743
(Id.
298847403
– p. 09-11);
Auto de Apreensão n. 2021.16.160978 (Id.
298847403
– p. 16);
Laudo Pericial n. 3.14.2021.76437-01 (Id.
298847403
– p. 18-20);
Termo de Declaração n. 2021.8.
69557 (Id. 298847403 – p. 21-
22);
Termo de Depoimento n. 2021.8.165255 (Id. 298847403 – p. 29-3
1
);
Relatório Policial (Id. 298847403 – p. 33-
35);
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
n. 2021.16.450238
(Id.
298847403 – p.
44
);

Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução Processual
(Id.
298848384

– p.
239
-
242
),
e demais depoimentos colhidos
em juízo
(Id.
298848362, 298848363, 298848374 a 298848376
).

Consta no Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.160978 a apreensão das seguintes substâncias
e dinheiro
:

O3

(três) unidade(s) Substância análoga a Maconha - (TRÊS) BARRAS E 02 (DOIS) PEDAÇOS PEQUENOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, Código de Apreensão 11BAE - Obs.: APREENDIDO NA RUA AMAZONAS, Nº 14 - B. ALTOS DA SERRA;

R$ 60,00 (sessenta reais) - SESSENTA REAIS
.,
Código de Apreensão 11BAFem posse de RICARDO HENRIQUE SILVA COELHO DOS SANTOS (Id.
298847403
).

Tais apreensões foram posteriormente corroboradas pelo
laudo p
ericial
n. 3.14.2021.76437-01

(Id.
298847403
– p. 18-20)
, o material apreendido
, tratava de
05 (cinco) tabletes
,

com
massa total de
956,36g
(novecentos e cinquenta e seis gramas e trinta
e seis centigramas)
apresentou resultado
POSITIVO
para a presença de
MACONHA
,
estando demonstrada a materialidade do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não deixando margem a dúvidas quanto à natureza ilícita das substâncias e à sua finalidade mercantil.

Quanto à autoria,
esta
também se encontra solidamente delineada nos autos. N
a fase inquisitiva fo
i
ouvido o
policial militar
Elder Rodrigo da Silva

(Id.
298847403
– p.
29-31
)
,
o qual
ratificou
o Boletim de Ocorrência n.
2021.142743
(Id. 292586440), relatando que:

QUE A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA (FT 90) EM

PATRULHAMENTO PELO BAIRRO ALTOS DA SERRA, NA RUA AMAZONAS AVISTOU O

SUSPEITO RICARDO HENRIQUE EM FRENTE
A
RESIDENCIA DE Nº 14, CONVERSANDO

COM OUTRO INDIVÍDUO QUE ESTAVA DENTRO DESSA RESIDÊNCIA; QUE NESTE

MOMENTO, O INDIVÍDUO QUE ESTAVA NA RESIDÊNCIA, AO AVISTAR A VIATURA,SAIU

CORRENDO PARA O QUINTAL DA CASA; QUE DE IMEDIATO O 3º SGT PM CEZAR GOMES

E SD PM R. SILVA DESEMBARCARAM DA VIATURA PARA IR ATRÁS DO SUSPEITO QUE

CORREU, ENQUANTO QUE O SD PM DINIZ E O SD PM DAYVID COM A VIATURA DERAM A

VOLTA NO QUARTEIRÃO, CONTUDO, O SUSPEITO QUE CORREU CONSEGUIU FORAGIR

PULANDO MUROS DE OUTRAS RESIDÊNCIAS TOMANDO RUMO IGNORADO; QUE NA

ABORDAGEM DO SUSPEITO RICARDO, EM REVISTA PESSOAL, FOI ENCONTRADO EM

SEU BOLSO A QUANTIA DE R$ 40,00; EM BUSCAS NO LOCAL, FOI ENCONTRADO TRÊS

BARRAS E DOIS PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE APÓS SER

ENCONTRADO O ENTORPECENTE, O SUSPEITO RELATOU QUE ESTAVA NO LOCAL

PARA COMPRAR DROGA DO DONO DA CASA CONHECIDO
PELO NOME DE

JOSUÉ

(VULGO NENÉM); QUE ESSA RESIDÊNCIA JÁ ERA CONHECIDA PELA POLÍCIA POR SER PONTO DE VENDA DE DROGAS, ONDE O SUSPEITO É CONHECIDO POR "NENEM"; QUE ENTÃO O SUSPEITO RICARDO RECEBEU VOZ DE PRISÃO, MOMENTO ESTE EM QUE O

SUSPEITO OFERECEU RESISTÊNCIA, SENDO NECESSÁRIO O USO DE TÉCNICAS DE CONTROLE E SUBMISSÃO, BEM COMO,
O USO GL108 MAX OC (SPRAY DE PIMENTA) E DE USO DE ALGEMAS: DIANTE DISSO, DESLOCAMOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA CONFECÇÃO E REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, SENDO O SUSPEITO ENTREGUE ESCORIAÇÃO NA REGIÃO DA BOCA, OCASIONADA NO MOMENTO DA PRISÃO DEVIDO A RESISTÊNCIA OFERECIDA;
(...). (Id.
298847403
– p. 29-31).

A testemunha
Ricardo Henrique Silva Coelho dos Santos
, em sede
inquisi
torial, declarou
que:

(...).
QUE
o
declarante afirma que é usuário de Maconha e tem emprego fixo em

Supermercado no bairro onde mora; Que, na tarde de hoje, dirigiu-se até a moradia de um

individuo
Branco, aproximadamente 25 anos que conhece apenas por JOSUÉ, APELIDO

NENÉM, e a mãe dele como Professora
;
Que, estava conversando como JOSÉ,

pretendia comprar maconha para seu próprio consumo, nem
havia pego
a droga ainda e

surgiu uma Viatura da PM o Josué CORREU para o fundo do quintal e FUGIU, pulando

muros da vizinhança e não foi preso pela PM; Que, o declarante permaneceu no local,

pois foi abordado na Rua enquanto eles entraram no quintal da casa e fizeram Busca na

casa e encontraram uma quantidade de MACONHA em PEDAÇOS DE BARRAS; Que,

informa que já COMPROU MACONHA DO REFERIDO INDIVÍDUO, APELIDO NENEM,

VÁRIAS VEZES
; Que, perguntado sobre a RESISTÊNCIA A PRISÃO,
afirma que NÃO

RESISTIU Á PRISÃO em nenhum momento. Sobre as porções de maconha,

apreendidos, não t
em nada a ver com a droga, apenas é usuário e não tem nada a

ver com a quantidade apreendida
. ;

Nada
mais disse,
(...). (Id.
298847403
– p. 21-22)
.

A testemunha

Elder Rodrigo da Silva
, o policial militar
que
participou da diligência,
o ser ouvido em juízo, afirmou:

(...).

(Lida a denúncia) O senhor
lembra dessa
abordagem,
E
lder? Lembro sim, senhor. Como é que aconteceu? Qual o motivo de fazer essa abordagem desses dois rapazes?
Já tínhamos conhecimento do tráfico de droga naquela região por esse rapaz, vulgo Neném, a gente não
conhecia ele
, só sabia do tráfico, da atividade lá, intensificamos rondas na região, aí aproximada a casa dele lá, tinha um rapaz na frente, no portão, na hora que ele viu a gente, saiu correndo
pra
dentro da casa
,
aí já desceu eu e o comandante, o sargento, seguramos, o primeiro rapaz estava na frente, e o outro dono da casa saiu correndo, pulando os muros
. Isso, dois, a gente dividiu a equipe, os dois outros colegas deram balão
pra
ver se conseguia achar ele, né, porém sem êxito, não conseguimos achar.
Aí entramos
pra
dentro da casa,
perguntamos por que o
cara
correu, ele de início não quis falar o porquê correu, só que aí a gente conversou com ele e ele falou que estava lá
pra
comprar droga.

Aí logo assim do portão já deu
pra
ver, estava em cima do sofá, uma sacola lá com três barras e alguns pedaços de maconha
. Tinha alguém na casa, Elder? Estava,
tava
dentro da casa. Em cima do sofá.
Não, tinha alguém? Pessoa na casa? Não. E a casa era do Josué que fugiu? Era do Josué.

Isso, a casa
era
dele, só que só estava ele lá, ele saiu correndo, não tinha mais ninguém dentro da casa.

Perguntas Acusação
:
Esse usuário, ele chegou a confirmar que estava ali
pra
comprar a droga do Vulgo Neném? Sim, sim, ele de início tentou correr, né, a gente
segurou ele
lá e ele falou que estava muito nervoso, né, falou que ele não tinha nada a ver, que ele estava indo lá só
pra
comprar a droga, mas na verdade ele não tinha nem conseguido comprar, porque a gente chegou bem na hora, né, e ele não chegou nem a comprar, eu lembro que ele estava com dinheiro no bolso, se não me engano, 40 reais
. Essa casa, ela estava aberta? A porta estava aberta e tal? Não,
tava
fechado.
Tava
fechado o portão,
tava
na frente. Aí como ele
correu,
o outro rapaz lá falou
pra
gente, né, e aí a gente já viu a droga, assim, a gente entrou lá e pegou a droga. Certo
, mas eu digo assim, a porta da casa, vocês...
tava
conseguido,
tava
trancada?
Não, não,
tava
trancada não.
Tava
aberta. Vocês verificaram a casa? Ela
tava
, assim, tipo uma casa que tinha gente morando ou era mais um lugar que era utilizado
pra
guardar a entorpecente? Não, era uma casa habitável, assim, morava gente lá. É? Tinha os móveis, tudo? Tinha tudo. Casa habitável.

Perguntas da Defesa:
O senhor, quando aconteceu a abordagem lá, o senhor permaneceu na viatura ou o senhor foi um dos que saiu correndo atrás do suspeito? Não,
eu e o sargento foi
o que pegou o rapaz na frente lá, o que ia comprar a droga. Certo, mas então o senhor permaneceu ali na frente da casa?
Não, nós
entramos dentro da
casa lá e pegamos a droga. Aí o rapaz, a testemunha Ricardo, teria estado com o senhor na frente da casa e
entrou dentro da
casa também? Ele entrou junto com a gente lá, ele mostrou
pra
gente onde estava à droga, lá a maconha.

Deixa eu
fazer outra pergunta para o senhor. Essa região
do Altos
da Serra, naquele período, tinha muita ocorrência de tráfico ali, certo? Mais específica em alguns pontos, não é todo o bairro,
é
alguns pontos. E hoje em dia, parou o tráfico ou
continua
? Continua depois desse período aí? Você sabe me responder isso? Doutor tem vários pontos que a gente sabe, vários pontos, né? Cada
boqueiro
, sua região, sua área, sua rua. Então, assim, o tráfico de droga, ele nunca vai parar. Certo, mas nessas áreas de pontos. Minha pergunta específica seria na Rua Amazonas. Após viu tudo aí, cessou o tráfico na região ali naquela rua?
Olha
, eu não voltei lá de novo. Não sei dizer para o senhor se cessou ou não (...).
(Trecho retirado da sentença - Id.
298848391
)
(grifos meus)
.

O
i
nvestigador d
e polí
cia
Anderson Alves Xavier
,
em depoimento
prestado em juízo,
declarou
que
:

(...).

(Lida a denúncia) O senhor se relembra, cumprindo uma ordem de serviço para apurar possíveis movimentos do cidadão Josué com o tráfico de drogas ali na região dos fatos,
Altos
da Serra, não? O senhor se recorda de alguma coisa dessa investigação? Eu recordo pouca coisa, mas ainda recordo sim, doutor. O que você pode me trazer, Anderson, por favor?
Eu recordo que foi expedido ordem de serviço pela autoridade policial para robustecer as informações do procedimento, tentando localizar algumas testemunhas e intimar para prestar esclarecimento na delegacia em desfavor do investigado e procurar qualificá-lo. Até então, salvo engano só tinha o nome de Josué de tal, não tinha qualificação
do mesmo
. Depois dessa ordem de serviço, nós deslocamos até o bairro informado, que era
o Altos
da Serra, salvo engano, na Rua Amazonas.
A equipe realizou diversas diligências ali no
bairro Altos da Serra
, pela Rua Amazonas e entrevistamos diversos moradores locais que conheciam Josué. Dentre eles, todos eles informaram que, além dele ser usuário de droga, ele era visto no bairro fazendo venda de pequenas porções de entorpecentes
. Além disso,
um dos colaboradores informaram
a residência onde ele morava junto com a mãe dele
, mas a gente deixou para fazer a entrevista com os familiares depois que a gente entrevistasse uma maior quantidade de moradores. Dando continuidade na diligência, nós entrevistamos uma moça que ela se apresentou como irmã dele. Lá, nós colhemos as informações de qualificação dele e ela informou
a
equipe que Josué, no momento da entrevista, ele estava preso no presídio Pascoal Ramos.
Perguntas Acusação:

Vocês, inclusive, foram até essa residência, que é a residência dele?

Doutor, não me recordo
se eu fui
na
residência, mas muito provavelmente eu devo ter tirado foto da residência e colocado nos autos, até porque eu tenho esse hábito de ir fotografar, deixar registrado nos autos e colocar no relatório, para evitar outros desencontros de informações. O senhor foi lá mesmo? Não, não. O senhor foi lá, tirei foto e registrei.
Está lá com coordenada geográfica, data e horário. No relatório do senhor consta a fotografia da sua residência. Ah, então eu fui lá então
.
Perguntas Defesa
:
Boa tarde, Anderson, tudo bem? Na época, nós estamos falando de junho de 2021. Nessa época, no
bairro Altos da Serra
, era um bairro já bastante visado com relação à traficância de drogas. O senhor sabe me dizer se havia várias pessoas sendo investigadas ali no bairro por tráfico de drogas?
Doutor, na época eu trabalhava na delegacia de entorpecentes, na DRE,
havia várias denúncias de diversos outros investigados. Tanto é que
foi
realizada diversas operações e isso estava alastrado não só no Alto da Serra, como em diversos outros bairros da cidade de Cuiabá
.
E uma pergunta interessante, se após, nesse período aí,
quando
chegou-se
a pessoa do Josué como suspeito dessa ocorrência, continuou a traficância no bairro lá ou parou?
Doutor, após a diligência encerrada pela equipe, nós concluímos o nosso relatório e partimos para outras investigações de outros investigados. Já em Josué, nós deixamos de lado, até porque ele já estava preso no presídio Pascoal Ramos. Ok.
Fora isso, o senhor já tinha ouvido falar do Josué em outras circunstâncias? Não me recordo, douto
r
(...)
.

(Trecho retirado da sentença - Id.
298848391
)
(grifos meus)
.

A testemunha
Ricardo Henrique Silva Coelho dos Santos
,
negou
em juízo que conhecia Josué,
apresentando vers
ão
diversa daquela prestada na fase inquisitorial.
Relatou que, no dia dos fatos, apenas transitava pela via pública quando foi abordado pelos policiais, negando ter conversado com o réu em frente ao imóvel de número 14, situado na Rua Amazonas,
Bairro Altos da Serra
. Assegurou que não estava acompanhado, afirmando que apenas passava pelo local quando foi abordado sozinho
.
Contudo, ao ser questionado, acabou por declarar:

(...).
Não, até então ninguém saiu correndo, porque não tinha gente para sair correndo, porque eles
pegaram nós
lá na frente, era eu e mais um rapaz. Nós quem? Era eu e mais outro rapaz. Quem que é o outro rapaz? Não, não conhecia o outro rapaz, senhor. E ele foi preso junto com o senhor? Ele foi liberado
(...). (trecho retirado da sentença – Id. 298848391)
.

Além disso, o depoente negou ter empreendido fuga no momento da ocorrência, sem, contudo, esclarecer as razões pelas quais os policiais ingressaram no imóvel do
apelante
para realizar buscas. Ressaltou que não mencionou nomes de terceiros, apenas confirmou as declarações dos agentes em razão das agressões que teria sofrido, acrescentando não conhecer pessoa alguma apelidada “Neném” nem nutrir temor em relação a ela.

O

apelante

Josué Júnior
Casari
Gusmão
, em juízo,

relatou que:

(...).

(Lida a denúncia) Josué Júnior
Casari
Gusmão. Boa tarde, Boa tarde, doutor.
Você tem a pedido Neném? Sim, não, Nenê.
Como é que foi essa situação?
O senhor empreendeu fuga. Por que isso correu com o Josué?
Sobre essa denúncia, eu fui saber agora que eu estou preso, que chegou o mandado
pra
mim. Eu não morava mais nessa residência, eu estava morando no CPA com minha esposa. Minha mãe estava morando em Várzea Grande com o
marido dela, Cristiano, que é policial.
Na casa ali tinha uma placa, escrito aluga-se, não que estava alugada
pra
ninguém. Mas ali tinha algumas coisas, um sofá, uma geladeira velha, essas coisas ali dentro da casa, né? Que nós não íamos levar tudo, porque onde nós
estávamos,
não cabia tudo. O senhor quer alegar que não foi o senhor que fugiu, é isso? Não, não estou sabendo disso não
. Fui saber quando chegou.
O Ricardo confirmou que foi comprar droga do senhor.

Perguntas Acusação
: Josué.
Então, essa residência era sua? Essa residência estava no nome da minha mãe, eu morei ali desde pequeno, mas eu não estava morando mais lá por muita perseguição policial.
Pode até mesmo eles estavam me perseguindo demais e eu não estava morando mais antes de muito tempo, eu estava trabalhando na PGE, estudando, terminei meu estudo, tudo morando ali no CPA. Perseguição? Por qual motivo? Oi? Por qual motivo a polícia estava perseguindo o senhor? Por causa de uma ocorrência que aconteceu com a minha mãe, onde eu peguei o carro dela emprestado, onde acharam uma casa no Jonas Pinheiro e apareceu até uma droga lá de cocaína, onde eu tinha acabado de chegar, estava na casa da Letícia, da
Tiele
, que é uma ex-mulher minha, minha
ex-cunhada
, onde ali as pessoas são crentes, são de igreja, não sei de onde, que apareceu aquela droga também, onde estavam respondendo esse processo aí.
Foi encontrado um quilo de entorpecente dentro dessa residência. Essa droga não é sua? O senhor tem ideia de quem que
ia estar usando
essa casa e deixando droga lá dentro? Também não tenho conhecimento. Pois já fazia muito tempo que eu não estava frequentado ali. O senhor vende entorpecente? Eu já fui usuário. Já fui usuário.
Sabe explicar
porque
que o senhor foi indicado como a pessoa que estava ali fornecendo droga naquele dia?
Eu conheço o Ricardo quando eu estudava naquele colégio ali,
no Altos
da Serra, no (inaudível), que tem até a quinta série
.
Mas foi criado assim, né? Ele morava mais
pra
cima, eu morava nessa residência, onde aconteceu o fato
. Provavelmente alguma coisa ele estava aprontando ali, onde
os policiais acabou
fazendo uma abordagem nele.
E, nesse dia, nesse fato, eu não estava ali naquele local. Estava na minha casa, ali no CPA, ou eu estava no serviço, não sei se o senhor sabe, ali, a Procuradoria Geral do Estado. Eu estava trabalhando lá, pelo Estado, de
Tornozeleira
.
A polícia civil fez uma investigação e, segundo eles, foi feito um relatório afirmando que o senhor vendia entorpecente. Além de ser usuário, também vendia entorpecente ali naquela região? É, pela minha antecedência, tudo o que aconteceu quando eu era mais jovem, provavelmente eles estão me indicando, me acusando pelo meu passado. Então o senhor teve envolvimento com venda de entorpecente, então, quando o senhor era mais novo? Quando eu era mais novo, eu sempre fazia ponte. Eu usava uma droga, aí tipo, ah, tem um usuário dele, ele quer pegar uma droga. Eu ia junto com ele, pegava a droga e usava junto.
Isso quando o senhor era menor? Isso quando eu era menor.
Correto.
Perguntas Defesa
: Hoje, nessa audiência, você tem a oportunidade de contar a sua versão dos fatos, né? Que o doutor narrou para você aí... Então, pelo que você falou até agora, aparentemente, em razão de uma má fama que você tinha no bairro, eles tentaram colocar isso...
praticamente
empurrar isso
pra
cima de você. É isso? É isso. Você...
Nesse período, você era usuário de drogas? Sim, eu era usuário. Já fui até preso uma vez na Avenida dos Altos da Serra com 22 balas de cocaína. 22 substâncias
. Nessa época, aqui nós
estamos falando de 2021.
8
de junho de 2021.Nessa época, você era usuário de drogas? Você fumava muita maconha? Nessa época, eu já tinha parado
. Já tinha parado. Já tinha alguns meses. Eu estava mais de dois anos. Eu estava frequentando a igreja. Eu estava trabalhando. Eu tinha ganhado a primeira oportunidade de emprego pela Nova Chance. Nessa época, em junho de 2021, você estava trabalhando na Nova Chance? Sim. Fala o que você estava trabalhando? Onde que eu estava trabalhando? Eu comecei na Prefeitura. Trabalhei quase um ano na Prefeitura. Assim que fui desligado da Prefeitura, em menos de 15 dias, eu consegui outro emprego pela Nova Chance na Procuradoria Geral do Estado. Estava estudando, fazendo EJA no Leve-Jogo. Terminei o terceiro ano. Nesse período, você não comprava mais drogas para fumar? Estava trabalhando. Conseguia alugar uma casa, comprar
os trem
para poder ajudar a minha família. Minha esposa trabalha também. Juntava o salário dela e comprava as coisas para dentro de casa. Nesse período, você não fazia isso? Isso que você afirmou
pro
Doutor, A questão da ponte? De você comprar droga e fumar junto com seus colegas? Não, porque eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite eu estudava. Mas não estava fazendo mais uso de droga? Também não. Já tinha dado um tempo. O doutor já perguntou por que eles estavam perseguindo você. Ali nessa época, no Alto da Serra, havia outras pessoas? Você ouviu falar de outras pessoas nessa região onde você morava? Não entendi. Meio que falhou. Oi? Não entendi
porque
falhou o áudio. Nesse período, você sabe dizer se havia outras pessoas que vendiam droga na região do Alto da Serra, onde você morava? Bastante. Na rua da minha casa tem bastante. Mas nessa época você estava morando na Morada da Serra ou em algum outro bairro? Em junho de 2021? Em junho de 2021 eu estava morando no CPA2, perto da
Açofer
. Lá no Alto da Serra, onde eu moro, ali é bastante. Bastante.
Perguntas Juízo
:
Josué, quem é Ricardo Henrique Silva Coelho dos Santos? Ele mora ali, sentido, vamos supor, eu estou na minha casa, eu virei para a esquerda já, tem duas casas
. Quero saber se o senhor conhece? Eu vou explicar para o senhor. Eu moro na minha casa.
Pergunta se conhece ou não, só isso. Conheço. Ele que foi abordado na porta da sua casa na hora que você tinha corrido. O senhor está preso desde quando? Eu estou preso desde 2021.12 de setembro de 2021. Dois meses e meio após esses fatos. O senhor acabou de falar que já estava recuperado e aí está envolvido com roubo agora, é
isso, né?
(...).
(
Trecho retirado da sentença - Id.
298848391
) (grifos meus).

A análise do conjunto probatório revela que o
apelante

Josué
não foi interrogado na fase policial por estar preso por crime de roubo, e, em juízo, negou integralmente os fatos narrados na denúncia.
No entanto
, em juízo, Josué declarou conhecer Ricardo, afirmando que já haviam estudado juntos e sido vizinhos no mesmo bairro. Contudo, não soube esclarecer os motivos pelos quais Ricardo o teria apontado aos policiais como fornecedor de drogas, limitando-se a afirmar que “Ricardo deve ter aprontado algo” para ter sido abordado naquela ocasião.

A testemunha Ricardo, ouvida como informante, apresentou versões contraditórias: na fase inquisitorial, afirmou que estava em frente à residência do
apelante
para comprar drogas dele, inclusive relatando já tê-las adquirido em outras ocasiões, além de confirmar que Josué residia no imóvel com sua mã
e, conhecida como “Professora”;
porém, em juízo, negou conhecer o réu e alegou ter sido abordado apenas por estar passando pelo local.

Ressalte-se que embora Ricardo tenha modificado sua versão em juízo, alegando não conhecer Josué, tais declarações não merecem cred
ibilidade, visto que o próprio apelante
Josué
, em interrogatório judicial, admitiu conhecer Ricardo anteriormente.

O investigador Anderson confirmou, em juízo, que Josué era conhecido como traficante na região e residia na casa mencionada, enquanto o policial militar Elder relatou que Ricardo admitiu, no momento da abordagem, que estava ali para comprar drogas do
apelante
, acrescentando que Josué fugiu para o interior do imóvel ao notar a aproximação da polícia.

Consta
,
ainda
,
relatório policial (Id. 74939939
-
p. 28-30), oriundo de Ordem de Serviço, que apontou Josué como usuário e traficante de entorpecentes, já
tendo sido
visto
vendendo drogas no bairro, confirmando que residia com a
mãe e que estava preso desde 12.09.
2021 por roubo.
Portanto, t
ais elementos corroboram a versão acusatória e fragilizam a tese defens
iva, evidenciando o vínculo do
apelante
Josué
com a droga apreendida.

Ademais, os Enunciados n. 7 e 8, da TCCR/TJMT são no sentido de que
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas e que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/2017,

publicado em 12/04/2017).

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. In
casu
, os investigadores da polícia civil (...)
procederam
buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado
Orientativo
n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024) (grifos meus).

Outrossim
, na esteira do entendimento da Corte Superior, os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024,
DJe
de 19/04/2024).

O
apelante
Josué
limitou-se a negar categoricamente seu envolvimento com o tráfico de drogas, bem como a propriedade e a vinculação com os entorpecentes apreendidos, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório capaz de infirmar o consistente acervo acusatório. Ressalte-se que a mera negativa de autoria,
desacompanhada
de prova robusta em sentido contrário, não é suficiente para gerar dúvida razoável quanto à sua participação na traficância.

Ademais, a testemunha Ricardo delatou o
apelante
em depoimento prestado na delegacia, afirmando que Josué residia na casa com sua mãe, conhecida como “Professora”, narrativa corroborada pelos relatos dos policiais. Embora tenha alterado sua versão em juízo, alegando desconhecer o réu, o próprio Josué admitiu conhecê-lo, o que fragiliza a tese defensiva e reforça a credibilidade da prova colhida na fase inquisitorial.

Assim, o conjunto probatório dos autos converge harmonicamente para demonstrar o envolvimento do apelante com a traficância de entorpecentes, não restando caracterizada a alegada insuficiência probatória.

Diante do exposto, não se constata a fragilidade probatória alegada pela defesa, mas, ao contrário, verifica-se um conjunto robusto de elementos que demonstram com a segurança jurídica necessária à condenação, que o apelante Josué efetivamente praticou o crime de tráfico de entorpecentes, mantendo substância ilícita em depósito. A materialidade e a autoria encontram-se amplamente comprovadas pelo acervo probatório coligido.

Diante desse robusto conjunto probatório, mostra-se inviável a pretensão absolutória, sendo plenamente mantida a condenação imposta na origem.

III – DISPOSITIVO:

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo
incólume
a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025